Tribunal: TJMT
Processo: 1032378-72.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032378-72.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), MILLENA TESSIA DA CONCEICAO - CPF: 059.025.441-30 (PACIENTE), 2 VARA DE CRIMINAL VILA RICA (IMPETRADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), SALATIEL MORAIS MILHOMEN - CPF: 110.208.261-93 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDO DE OLIVEIRA GONCALO - CPF: 046.324.122-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
FUMUS COMISSI DELICTI
. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR OU CAUTELARES DIVERSAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, a fim de resguardar a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente presa em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas, consistente na apreensão de 45 (quarenta e cinco) gramas de substância análoga à crack;
(ii)
prisão preventiva decretada com fundamento no risco de reiteração delitiva, haja vista a reincidência específica da paciente;
(iii)
prisão domiciliar concedida anteriormente à paciente, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal;
(iv)
informação prestada pelo Juízo de origem no sentido de que a paciente empreendeu fuga da unidade policial após a realização da audiência de custódia.

3. Requerimento: substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar ou por cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
o requisito do
fumus comissi deliciti
resta preenchido para autorizar a prisão preventiva;
(ii)
é possível substituir a prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar ou por cautelares diversas

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios suficientes acerca da autoria delitiva da paciente, o que se observa na espécie diante dos depoimentos policiais e do interrogatório do coinvestigado.

6. O risco de reiteração delitiva, consistente na reincidência específica da paciente, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.

7. A fuga do cárcere autoriza a manutenção da prisão preventiva da paciente para assegurar a aplicação da lei penal, conforme preconiza o Enunciado Orientativo n. 26 da TCCR/TJMT.

8. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a denegação de novo pedido de prisão domiciliar é justificável quando caracterizada situação de descumprimento das condições do benefício anteriormente concedido.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, 318, 318-A, 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ
,
HC n. 849.488/MG, AgRg no HC n. 895.777/PR e AgRg no RHC n. 155.049/PA; Enunciados 03, 07, 26 e 42 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que converteu a prisão em flagrante da paciente
Millena Tessia da Conceição
em preventiva, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que, na data de 27/outubro/2024, a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas, materializado na apreensão de 45 gramas de substância análoga à crack.

Inconformada, a impetrante sustenta a inexistência de
fumus comissi delicti
, uma vez que as drogas não foram apreendidas na posse da paciente e ela se trata de mera usuária de entorpecentes.

Ademais, alega a ausência de
periculum libertatis
, ao argumento de que inexiste gravidade concreta a justificar a necessidade da prisão preventiva e que a paciente possui bons predicados pessoais.

Ademais, destaca que a paciente é genitora de crianças menores de 12 anos, o que possibilitaria a substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar.

Requer, no mérito, a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas ou por custódia domiciliar.

A liminar foi
indeferida
(id. 252685672).

O Juízo de origem informou que, após a prisão em flagrante e realização da audiência de custódia, a paciente empreendeu fuga das dependências da unidade policial e se encontra em local incerto (id. 253055172).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 253659651).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

A impetrante pretende, em síntese, a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou cautelares diversas, uma vez que inexistem fundamentos idôneos para a medida extrema e a paciente é genitora de crianças menores de 12 anos, as quais necessitam de seus cuidados.

Conforme se observa dos autos, na data de 27/outubro/2024, os agentes da Polícia Militar realizaram a abordagem de um veículo (Toyota Hilux, cor preta) e, no curso da diligência, identificaram que os coinvestigados apresentaram nervosismo e divergências em seus relatos, o que ensejou a busca no automóvel.

Nesse contexto, os policiais militares apreenderam 45 (quarenta e cinco) gramas de substância análoga à crack, oportunidade em que o investigado Vando informou que a droga era de propriedade da paciente.

Na sequência, a paciente foi avistada em local próximo ao que ocorreu a abordagem policial e os agentes procederam com a sua prisão em flagrante.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem justificou a necessidade da prisão preventiva em razão de que a paciente ostenta uma condenação definitiva pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ainda, indeferiu o pedido de prisão domiciliar, sob o fundamento de que os delitos em apuração ocorreram em descumprimento de benefício outrora deferido, conforme se verifica da decisão oral proferida pela magistrada de piso (id. 252257684).

Pois bem.

Não obstante as alegações da impetrante no sentido de que inexiste
fumus comissi delicti
, ao argumento de que os entorpecentes não foram apreendidos com a paciente e que ela é mera usuária de drogas, ressalta-se que a via estreita do
habeas corpus
não é adequada para aferir a adequação típica da conduta imputada à paciente, sobretudo pela necessidade de dilação probatória, o que é inviável nesta via (Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

De todo modo, os policiais militares declararam que o coinvestigado Vando teria “
se deslocado até o trevo do Natanael, na MT 430, no intuito de buscar drogas para uma amiga
” (paciente). O investigado, por sua vez, dispôs em seu interrogatório que “
millena havia passado o contato de quem fornecia a droga por que ela já ‘trabalhou’ nesse ramo (...) e pediu para que Vando trouxesse um pouco de pó para ela
” (id. 252257686 p. 14 e 65).

Nesses termos, salienta-se que o delito de tráfico de drogas é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, além de que a mera condição de usuária de drogas não elide a responsabilização pelo delito disposto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (Enunciado Orientativo n. 03 e 07 da TCCR/TJMT).

Assim, verifica-se a presença de
fumus comissi delicti
a autorizar a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No que tange ao
periculum libertatis
, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Isso porque, conforme exposto pelo Juízo de origem, a paciente ostenta uma condenação definitiva à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, os quais foram cometidos na data de 01/janeiro/2022 (SEEU n. 2000073-65.2024.8.11.0049).

Nessa linha de intelecção, a reincidência específica nos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico constitui elemento concreto para justificar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 849.488/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/11/2024).

Ademais, conforme as informações prestadas pelo Juízo de origem, após a prisão em flagrante e realização da audiência de custódia, a paciente empreendeu fuga da unidade policial e, até o momento, encontra-se em local incerto e não sabido.

Portanto, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 26 da TCCR/TJMT, a fuga da paciente, assim entendida como a evasão do cárcere, autoriza a manutenção da prisão preventiva, com o intuito de assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, explanada de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão preventiva do paciente, revela-se insuficiente a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Da mesma forma, a benesse da prisão domiciliar não deve ser concedida.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em sede de
Habeas Corpus
Coletivo, concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva por custódia domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional, a fim de garantir o melhor interesse da criança
(STF, 2ª Turma. HC n. 143.641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 – Info 891).

Todavia, o julgado em questão excepcionou a concessão da medida em casos em que:
(i)
a custodiada tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça;
(ii)
a mulher tiver praticado delitos contra os seus descendentes;
(iii)
houver situação excepcional, cuja decisões deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízo que indeferir a concessão da prisão domiciliar.

Isso porque, embora reconheça a importância da presença física e do fortalecimento de vínculos entre mães e filhos, em especial para aqueles menores de 12 anos, o benefício não pode servir como salvo-conduto permanente para toda e qualquer situação, sendo necessário que a medida esteja de acordo com requisitos legais previstos no ordenamento jurídico, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal, e não represente risco à integridade da criança, conforme entendimento fixado pela Suprema Corte.

No caso concreto, foi observado pelo Juízo de origem que, na data de 07/junho/2023, a paciente foi condenada pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em regime fechado, e foi concedido o cumprimento da pena mediante prisão domiciliar.

Ocorre que, na data dos fatos
, a paciente foi presa em flagrante, em local diverso de sua residência, pela nova prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Desse modo, ainda que a paciente possua filhos menores de 12 (doze) anos, o que preencheria, a princípio, o pressuposto para substituição da preventiva por prisão domiciliar, observa-se situação excepcional para a não concessão do benefício, notadamente o descumprimento da prisão domiciliar outrora deferida (AgRg no RHC n. 155.049/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021).

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024